Tribunal: TJDFT
Processo: 0753629-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA DA LEI FEDERAL. ALTERAÇÃO DA IDADE-LIMITE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a anulação da portaria transferiu o autor para a reserva remunerada ex officio aos 55 anos de idade, e sua reversão imediata ao serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), observando-se a idade-limite de 63 anos, conforme a Lei Federal no 13.954/2019.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta a necessidade de lei específica do ente federativo para que as alterações trazidas pela Lei Federal no 13.954/2019, que modificou o Decreto-Lei no 667/1969, sejam aplicadas. Alega que, o Art. 24-A, inciso IV, apenas estabelece um "parâmetro mínimo" de idade a ser observado por uma lei local, e, na ausência desta, permanece em vigor a Lei no 7.284/1984, que define 55 anos como limite, pois a Constituição Federal não atribui ao Judiciário a função de legislador positivo. Impugna, ainda, a equiparação funcional entre o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA) da PMDF e o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército, classificando-a como inadequada. Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 78138984).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir se a Lei Federal no 13.954/2019, que alterou os limites de idade para a transferência ex officio para a reserva remunerada de militares, possui aplicação direta e automática aos Policiais Militares do Distrito Federal ou se depende da edição de lei específica distrital para sua efetivação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se dos autos que o requerente, 2o Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi compulsoriamente transferido para a reserva remunerada ao atingir a idade de 55 anos. O autor contesta a legalidade desse ato administrativo, sustentando que a Lei Federal no 13.954/2019 estabeleceu a idade-limite de 63 anos para oficiais subalternos e que tal legislação deve ser aplicada automaticamente aos militares do Distrito Federal, em face da competência legislativa da União.
6. A União, no exercício de sua competência privativa para legislar sobre normas gerais de organização, garantias, inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal (CF, arts. 21, XIV, e 22, XXI), estabeleceu novo regramento para a transferência ex officio para a reserva remunerada.
7. O Art. 24-A, IV, do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, ao exigir que a legislação local observe o parâmetro mínimo da idade-limite das Forças Armadas, torna esse parâmetro cogente e de aplicação direta. Em consequência, a norma federal, de caráter geral, afasta a aplicação da legislação distrital (Lei no 7.289/1984), que previa limite etário inferior, sem que isso configure usurpação da competência legislativa local, mas sim a prevalência da norma geral editada pela União.
8. Reitere-se que, no mesmo sentido da decisão proferida em Agravo interposto no curso do feito de origem, na esteira do entendimento firmado pelo STF (RE no 1.338.750/SC, Tema no 1.177), e nos mais recentes julgados das Turmas Recursais, as alterações advindas da Lei Federal n. 13.954/2019 aplicam-se aos militares do Distrito Federal, por força do Decreto-Lei n. 667/69, e não somente aos militares das Forças Armadas.
9. Dessa forma, a idade limite antes prevista no art. 92, I, d, 4, da Lei n. 7.289/84 (55 anos para o posto de Segundo Tenente) foi revogada tacitamente com a edição da Lei Federal n. 13.954/2019 que estabeleceu a obrigatoriedade de observância, com parâmetro mínimo, da idade limite estabelecida para os militares das Forças Armadas, no caso, 63 anos, conforme art. 98, I, b, 4.
10. Ademais, verifica-se que há equiparação funcional entre o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA) da PMDF e o Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército, de modo a ser aplicado o art. 98, I, "b", item 4, da Lei no 6.880/1980, com a redação da Lei no 13.954/2019, que estabelece expressamente a idade-limite de 63 (sessenta e três) anos para "oficiais subalternos" integrantes do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército, e não a alínea "a", do referido dispositivo, que se destina a quadros que não estejam incluídos na supracitada alínea “b”. Precedente: TJDFT Acórdão 2000869.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 21, XIV e 22, XXI; Decreto-Lei no 667/1969, art. 24-A, IV; Lei no 7.289/1984, art. 92, I, d, 4; Lei no 6.880/1980, art. 98, I.
Jurisprudência relevante citada: STF RE no 1.338.750/SC, Tema no 1.177; TJDFT Acórdão 2000869, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 19/5/2025.